Tribunal: STF
Processo: RE 1453742
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 26, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. RESOLUÇÃO N.º 303/2019 DO CNJ. SÚMULA 655 DO STF. REQUISIÇÃO DE VALORES POR PRECATÓRIO. 



    1. O § 2º do artigo 100 da Constituição Federal assegura o fracionamento do crédito para que a quantia até o valor equivalente a 180 salários mínimos seja paga com preferência aos demais débitos, ou seja, sem a necessidade de observância da ordem cronológica de apresentação do precatório. 



    2. Nos termos da Súmula 655 do STF, "a exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza". 



    3. A Resolução n.º 303/2019 do CNJ deve limitar-se a regulamentar aplicação da norma constitucional e sua interpretação deve se coadunar à interpretação da própria Constituição Federal. Assim, apenas os honorários advocatícios de sucumbência que se enquadrem no limite de até 60 salários mínimos se sujeitam a pagamento por RPV. O restante (incluída a parcela "superpreferencial" de até 180 salários mínimos), deve ser paga mediante precatório”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34), foram rejeitados (Doc. 42).



    No apelo extremo (Doc. 50), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, LINDOMAR KREUTZFELD e ESPÓLIO DE NELSON PALMA apontam violação ao artigo 100, § 2º, da Constituição Federal e à Súmula 655/STF 



    Nas razões recursais, alegam que diversamente do pontuado no acórdão recorrido, o pedido dos recorrentes não foi de expedição de requisição de pequeno valor, mas de imediata requisição de valores [mediante precatório] para pagamento sobre os demais débitos até o limite de 180 salários-mínimos vigentes (fl. 4, Doc. 50).



    Aduzem que a expressão “...imediata requisição de valores...” não significa pleitear o pagamento na forma da requisição de pequeno valor (RPV), que sequer está consignada nas razões recursais, mas na forma prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, qual seja, através de precatório (Doc. 50, fl. 4).



    Ponderam que no decorrer das razões do Agravo de Instrumento, os ora Recorrentes requereram expressamente a expedição de precatório, ao aduzirem que “...é prescindível aguardar o julgamento do referido Agravo de Instrumento porque o valor requerido pelos ora Agravantes para expedição imediata de precatório ser inferior à quantia incontroversa do cálculo apresentado nos autos, e que não sofrerá alteração na remota possibilidade de provimento do citado recurso...” (grifamos, item 25) (Doc. 50, fl. 8).



    Dessa forma, pontuam que o Acórdão recorrido está em sintonia com o requerimento recursal dos ora Recorrentes, ao citar a Súmula n. 665/STF e a Resolução n. 303/2019 CNJ, que determinam a expedição de precatório, contudo, ao deixar de aplicá-los acarreta na sua violação frontal, impondo a reforma do entendimento recorrido (Doc. 50, fl. 9).



    Ao final, pedem o provimento do presente recurso para determinar a expedição de precatório de 180 (cento e oitenta) salários-mínimos vigentes, na proporção especificada nos autos (Evento 187), visto se tratar de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais de caráter alimentar (Doc. 50, fl. 10).



    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE até o julgamento final do Tema 1156 da repercussão geral, em que se discute o Pagamento da parcela de natureza superpreferencial, prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) (Doc. 59).



    Em face dessa decisão, foi interposto Agravo Interno pelos recorrentes informando que não requereram a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) (Doc. 69). Na sequência, o Tribunal de origem reconsiderou a decisão agravada e admitiu o RE (Doc. 76).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Consta dos autos que os recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento em face de decisão proferida no Cumprimento de Sentença nos autos 5003332-32.2010.4.04.7002, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, requerendo a expedição de precatório preferencial, nos termos do art. 102, § 2º, da CF/1988 (Doc. 4)



    No Agravo de Instrumento, argumentaram que se enquadram na prioridade de pagamentos prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal, pelos créditos serem honorários advocatícios de natureza alimentícia, conforme se constata no Evento 1, INIC1, p. 4/26, por se tratar de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em respeitável Sentença transitada em julgado (Doc. 4, fl. 10).



    Informam que o exequente Lindomar possui mais de 60 anos de idade, bem como que Nélson já haveria ultrapassado essa idade quando de seu falecimento, de forma que restam preenchidos os requisitos para a expedição de requisição de pagamento de 180 (cento e oitenta) salários-mínimos prevista no artigo 100, § 2º, da Constituição Federal (Doc. 4, fl. 11).



    Ao final, requereram a imediata requisição de valores para pagamento sobre os demais débitos até o limite de 180 salários-mínimos vigentes – conforme artigo 100, §2º, da Constituição Federal, na proporção especificada no Evento 187, visto se tratar de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais de caráter alimentar (Doc. 4, fl. 15).



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento ao fundamento de que (Doc. 26, fls. 4-5):



    “Embora indiscutível o enquadramento da dívida exequenda na condição de "crédito superpreferencial" (art. 2º, inc. III, art. 9º e art. 11 da Resolução n.º 303/2019 do CNJ), já que se trata de crédito de natureza alimentar e de credor com 60 anos ou mais, nem a possibilidade de fracionamento, nem a preferência conferida pelo art. 100, §2º, da Constituição Federal autorizam que o respectivo pagamento se dê por RPV.



    O que o §2º do artigo 100 da Constituição Federal assegura é o fracionamento do crédito para que a quantia até o valor equivalente a 180 salários mínimos seja paga com preferência aos demais débitos, ou seja, sem a necessidade de observância da ordem cronológica de apresentação do precatório. A finalidade para a qual admitido o fracionamento está expressamente delimitada pelo próprio texto legal. Não há qualquer referência à desconsideração do limite previsto no §3 do respectivo artigo para fins de modificação da modalidade de pagamento (RPV ou precatório). Esta é a interpretação sistemática que guarda congruência inclusive com a regra do 8º do art. 100. 



    Logo, a Resolução n.º 303/2019 do CNJ deve limitar-se a regulamentar aplicação da norma constitucional e sua interpretação deve se coadunar à interpretação da própria Constituição Federal. 



    Tal entendimento encontra amparo, inclusive, na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos da Súmula 655: "A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza". 



    […]



    Assim, e com exceção dos honorários advocatícios de sucumbência no que se enquadram no limite de até 60 salários mínimos e, por isso, se sujeitam a pagamento por RPV, o restante (incluída a parcela "superpreferencial" de até 180 salários mínimos), deve ser paga mediante precatório”.



    Ocorre que diversamente do consignado no acórdão recorrido, os Agravantes em momento algum requereram a expedição de requisição de pequeno valor. 



    Observa-se das razões do Agravo de Instrumento que toda a tese defendida pelos recorrentes foi no sentido de que fazem jus à preferência do art. 100, § 2º, da CF/1988.



    Nota-se, ainda, do pedido recursal que os agravantes requereram a imediata requisição de valores, o que não induz à conclusão de que pleiteiam a imediata expedição de Requisição de Pequeno Valor. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que analise se os recorrentes têm direito à expedição de precatório preferencial, nos termos do art. 100, § 2º, da CF/1988.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente